Tribunal: TJDFT
Processo: 0741187-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA REPETITIVO No 1.137 DO C. STJ. EFETIVA UTILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
2. Consoante as diretrizes fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.137, “nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal”.
3. Ausentes indícios concretos de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito se revelem eficazes para a obtenção do crédito perseguido, mostra-se incabível o acolhimento do pedido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.